Tribunal: TJMT
Processo: 1014863-63.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Data de julgamento: 2021-01-11
Data de publicação: 2021-01-11

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
GABINETE DESEMBARGADOR MÁRCIO VIDAL
Reclamação n. 1014863-63.2020.8.11.0000
Reclamante: Maria Amelita Rios Leandro
Reclamado: Estado de Mato Grosso
Vistos, etc.
Trata-se de Reclamação, apresentado por Maria Amelita Rios Leandro, em face do Acórdão proferido pela Turma Recursal, nos autos do Recurso Inominado n. 1004310-67.2016.8.11.0041.
Considerando, contudo, que a competência para julgar o presente pedido não é deste órgão fracionário, à luz do artigo 15-D, inciso IV, do RITJ-MT, determino a redistribuição destes autos à Seção de Direito Público e Coletivo.
Cumpra-se.
Cuiabá, 11 de janeiro de 2021.
Des. Márcio Vidal.